Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-34.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014496-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339/STF -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se na decisão não foi apreciada provas e fundamentos que são essenciais e que impactam diretamente o julgamento do mérito.

III
. Razão de decidir

3. No
julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. O Acordão
impugnado analisou o contexto fático-probatório, logo, restando, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1014496-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

em face de decisão que, em parte, negou seguimento ao recurso
extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, “
que a r. decisão ora agravada carece de fundamentação válida, uma vez que não enfrenta os argumentos e fundamentos contidos no recurso extraordinário. Com efeito, o decisium agravado se limita a afirmar que “do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação.”,
bem como a inaplicabilidade do Tema 339.

Recurso tempestivo
(id. 279473357).

Contrarrazões ID. 282023381.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, portanto, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

·

Do recurso extraordinário

Trata-se de recurso extraordinário interposto por JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA., com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 146492677), assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA NÃO INCLUSO NO ROL ARTIGO 151 CTN. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020.

Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 242987186.

A parte recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, sob a tese de que “
foram suscitados diversos fundamentos capazes de infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, valendo destacar que em momento algum a Recorrente buscou que o seu seguro garantia fosse equiparável a dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
”.

Ainda, suscita violação aos artigos 5º, XXII, XXXV, LIV, LV e 170, ambos da CF/88, amparada no fundamento de que “
Não se está aqui a afirmar ser ilegítima a adoção de meios coercitivos extrajudiciais de cobrança, como os casos do protesto e a inscrição no CADIN e Serasa. Eles são válidos e devem ser exercidos sobretudo na circunstância em que os débitos envolvam devedores contumazes, de idoneidade questionável. O que não se justifica é a manutenção desses meios quanto ajuizada execução fiscal e garantido o crédito por contribuintes que, no exercício constitucional do contraditório e ampla defesa, objetivam discutir o débito fiscal, cumprindo com o pressuposto legal de garantir o juízo mediante oferta de garantia que não só confere a necessária liquidez ao crédito, como assegura sua regularidade fiscal
.”

Por fim, alega “
portanto, a apólice de seguro garantia ofertada em penhora, quando adotado pelo ente fazendário o meio coercitivo judicial de cobrança de seu título executivo, constitui meio idôneo para obstar a adoção concomitante/manutenção de meios coercitivos extrajudiciais de cobrança (inscrição em cadastro de inadimplentes e protesto extrajudicial). Sem que isso seja aqui reconhecido, será perpetuada a negativa de vigência aos artigos 5º, caput e incisos XXII,

XXXV, LIV, LV e 170, todos da Constituição razão pela qual é de rigor a reforma parcial do v. acórdão recorrido
”.

Recurso tempestivo (id. 249107671) e preparo devidamente recolhido (id. 248992657).

Contrarrazões apresentadas (id. 252965657).

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de repercussão geral – Tema nº 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado carece de fundamentação, pois
“em nenhum momento se pretendeu que a garantia ofertada fosse equiparada à modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributária, tampouco se questionou que o protesto judicial e o cadastro de inadimplemento constituem meios coercitivos extrajudiciais válidos de cobrança do crédito pelo órgão fazendário. O que se suscitou nos autos – sem devido enfrentamento no acórdão recorrido à luz dos dispositivos da legislação federal – é que não se reputa necessária a utilização/manutenção de meios coercitivos extrajudiciais quando empregado, pelo ente fazendário, o meio coercitivo judicial de cobrança. Esse enfoque jurídico, que tem o condão de ensejar a reforma do v. acórdão recorrido na parte em que vencida a Recorrente, não foi analisado pelo E. Tribunal a quo”
.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema nº 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (g.n.)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema 339) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na sua aplicação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025